Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010241-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO JOSE DA COSTA - CPF: 824.174.821-34 (VÍTIMA), JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 715.602.731-00 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente acusado da prática dos crimes de dano qualificado e ameaça, ocorridos no Hospital Municipal de Cuiabá (MT). A defesa objetivava a revogação da prisão preventiva, alegando desproporcionalidade da medida. Durante o trâmite do writ, o juízo de primeira instância reavaliou a custódia, revogou a prisão e impôs medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse de agir no presente remédio constitucional após a concessão da liberdade provisória pelo juízo apontado como coator.

III. Razões de decidir:

O magistrado singular, no exercício do dever de revisão periódica (art. 316 do CPP), reconheceu a desnecessidade da manutenção da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente mediante medidas cautelares diversas da prisão.

A expedição e o cumprimento do alvará de soltura fazem cessar o alegado constrangimento ilegal que motivou a impetração, esvaziando a pretensão deduzida.

A perda superveniente do objeto impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme determina a legislação processual penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Pedido prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, com a consequente soltura do paciente, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus, tornando-o prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 147 e art. 163, parágrafo único, III, do CP; art. 316, art. 319 e art. 659 do CPP; art. 51, XV, do Regimento Interno do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública

em favor de
Jeferson Ferreira de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá (MT).

Os autos narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de março de 2026, nas dependências do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Conforme o relato policial, o paciente estaria em estado alterado, ocasião em que teria quebrado vidros e portas da unidade de saúde e proferido ameaças contra os funcionários (Boletim de Ocorrência n. 2026.68264).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo a quo, sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, citando-se a reincidência e o uso de nome diverso pelo agente.

Na impetração (ID 352150865), a defesa sustenta a ilegalidade da medida extrema. Argumenta que os crimes imputados (dano qualificado e ameaça) são punidos com pena de detenção e que o somatório das penas máximas não autorizaria a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega desproporcionalidade da cautelar, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas diversas.

O pedido liminar foi indeferido ID 352419850.

Solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, estas foram prestadas (Ofício n. 058/2026-GAB3 -ID 354848480). O magistrado informou que, em revisão da prisão preventiva prevista no artigo 316 do Código de Processo Penal, revogou a custódia cautelar do paciente e concedeu-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em 18 de março de 2026.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone (ID 355426398), manifestou pela prejudicialidade da ordem, ante a perda superveniente do objeto, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, na ementa assim sintetizada:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – DANO QUALIFICADO E AMEAÇA (ARTIGO 163, § ÚNICO, INCISO III E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – Informações prestadas pela autoridade coatora dão conta que a prisão preventiva decretada na origem foi revogada de ofício, com aplicação de medidas cautelares diversas – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – PARECER PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente ação constitucional de
habeas corpus
foi proposta com o objetivo de restabelecer a liberdade de locomoção do paciente Jeferson Ferreira de Arruda, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

No caso em análise, a pretensão deduzida na petição inicial consistia, fundamentalmente, na revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo da causa.

Ocorre que a situação fática e jurídica que motivou a impetração sofreu alteração substancial durante o trâmite processual nesta instância superior.

Ao prestar as informações solicitadas (ID 354848480), a autoridade apontada como coatora comunicou que reavaliou a necessidade da segregação cautelar.

O magistrado de primeiro grau, exercendo o dever de revisão periódica insculpido no artigo 316 do Código de Processo Penal, proferiu nova decisão nos autos originários.

Nesse novo decisum, proferido em 18 de março de 2026, o juízo a quo reconheceu que a manutenção da prisão preventiva não se mostrava mais indispensável.

Consequentemente, revogou a prisão preventiva de Jeferson Ferreira de Arruda e concedeu-lhe liberdade provisória, sendo impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como a obrigatoriedade de manter o endereço atualizado e comparecer aos atos processuais. Oportunidade em que foi determinada e efetivada a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, cessando, assim, o enclausuramento que se combatia.

Transcrevo as informações:

Ao tempo em que lhe cumprimento, venho à presença de Vossa Excelência prestar as informações que me foram requisitadas nos Habeas Corpus Criminal no 1010241-28.2026.8.11.0000, que tramita perante esse Egrégio Tribunal em favor do paciente JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA, o que faço com os seguintes apontamentos extraídos do Auto de Prisão em Flagrante no. 1004469-55.2026.8.11.0042. Conforme se extrai dos autos, o paciente JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 163, § único, III e 147, ambos do Código Penal, no dia 02 de março de 2026. Submetido à audiência de custódia na mesma data, o Juízo da custódia homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. osteriormente e de ofício, em revisão à prisão preventiva, o Juízo concedeu a liberdade provisória ao paciente, conforme decisão (id. 226735034): “Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Jeferson Ferreira De Arruda. Em decisão de id. 225190074 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. É o relatório. Decido. Inicialmente, o artigo 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece expressamente que: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Tal dispositivo consagra o caráter dinâmico e revisável da prisão preventiva, impondo ao magistrado o dever de reavaliar a necessidade da custódia cautelar sempre que provocado ou quando, no curso da investigação ou do processo, verificar a superveniência de fatos que afastem os fundamentos que a legitimaram. No caso dos autos, entendo que a segregação cautelar não se mostra mais indispensável à garantia da ordem pública, considerando a natureza do delito imputado, de modo que cautelares diversas da prisão se mostram mais adequadas ao caso presente. Assim, entendo que a manutenção da prisão preventiva, principalmente após a correta identificação do suspeito, não se mostra mais necessária, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas. Assim, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, em sede de revisão, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA de JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP: 1) Obrigatoriedade de manter atualizado seu endereço; 2) Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado; 3) Não mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante; Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO, bem como proceda-se com as devidas atualizações no Sistema BNMP. Consigne-se as advertências de praxe, inclusive que o descumprimento das medidas cautelares alternativas a da prisão ora impostas, acarretará na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, Parágrafo Único, do CPP. Notifique-se o Ministério Público, a Defensoria Pública desta comarca e a Autoridade Policial. Cumpra-se, expedindo o necessário.” Desse modo, este Juízo informa que procedeu com a soltura do autuado. São essas, em síntese, as informações pertinentes”.

Assim, constato que o objeto do presente
writ
já foi atendido pela autoridade judiciária competente, não subsistindo mais o alegado constrangimento ilegal que justificou a impetração.

Diante disso, resta prejudicado o pedido liminar e o próprio mérito do
habeas corpus
, em razão da perda superveniente do objeto.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em razão da perda superveniente do objeto.

Comunicações e providência.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026